Tribunal: TCU
Processo: 015.110/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Bio-Rio (FBR) diante da parcial inexecução das metas fixadas para o Convênio no 3.498/2006 destinado à recuperação e à modernização da infraestrutura do laboratório de materiais nucleares no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) sob o valor original de R$ 1.236.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/3/2007 a 23/7/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Bio-Rio (FBR) diante da inexecução das metas fixadas para o Convênio no 3.498/2006 destinado à recuperação e à modernização da infraestrutura do laboratório de materiais nucleares no Instituto de Engenharia Nuclear (IEN) sob o valor estimado de R$ 1.236.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 23/3/2007 a 23/7/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU; 9.2. promover o envio de ciência à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para a adoção das medidas cabíveis com vistas à prevenção ou correção de semelhantes falhas e, especialmente, da indevida inclusão dos juros de mora sobre as parcelas devedoras e da ausência de atualização monetária sobre as parcelas credoras no cálculo do eventual débito em dissonância, assim, com o art. 202, § 1o, do RITCU, e o art. 6, § 3o, da então vigente Instrução Normativa TCU n.o 71, de 2012; 9.3. promover, por intermédio da unidade técnica, a juntada da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 002.658/2018-6 para ali eventualmente subsidiar a análise sobre a metodologia de cálculo para o débito em desfavor da Fundação Bio-Rio, entre outros responsáveis; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência, e à Advocacia-Geral da União (AGU), para ciência e eventuais providências, além do respectivo envio à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.